Tribunal: TJBA
Processo: 8006764-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006764-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JEROLINDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO E ENDEREÇO COMPLETO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ofensa ao princípio da dialeticidade, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de IPTU sem resolução de mérito. O juízo de origem indeferiu a petição inicial após o exequente deixar de cumprir determinações de emenda para fornecer o CPF e o endereço detalhado do devedor, o que inviabilizou a citação e o prosseguimento útil do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir se a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas, de fato, violou o princípio da dialeticidade, justificando o seu não conhecimento monocrático; e (ii), superada a questão da admissibilidade, analisar se é legítima a manutenção da extinção da execução fiscal, ainda que por fundamento diverso, quando a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não indicam o CPF do executado, tornando inviável sua identificação inequívoca, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.428 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O recorrente possui o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. As razões da apelação limitaram-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, especialmente quanto à desnecessidade de indicação de endereço do executado, sem enfrentar o fundamento central da sentença. Em homenagem ao princípio da primazia do mérito, a análise processual constata que a ausência de indicação do número do CPF do executado impede o desenvolvimento válido e regular do processo, pois inviabiliza a citação inequívoca do devedor e o uso de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais que não possuam a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em observância ao princípio da eficiência administrativa e judiciária, com base no entendimento expressa no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428, fixa que as normas da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federados, sendo de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. A falta de identificação fiscal precisa do polo passivo gera risco real de atingimento de homônimos e torna a prestação jurisdicional inútil e antieconômica. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8006764-67.2022.8.05.0004, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como agravado, JEROLINDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)